Tribunal: TJSP
Processo: 1022916-44.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Parte autora que não reconhece a contratação de empréstimo consignado, o qual gerou o desconto das prestações em benefício previdenciário. Parte ré que não produziu prova da contratação, operando-se a preclusão da prova pericial pelo não pagamento dos honorários periciais. Inaplicabilidade do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Parte autora que não reconhece a contratação de empréstimo consignado, o qual gerou o desconto das prestações em benefício previdenciário. Parte ré que não produziu prova da contratação, operando-se a preclusão da prova pericial pelo não pagamento dos honorários periciais. Inaplicabilidade do disposto no art. 435 do CPC, para fins de conhecimento do comprovante apresentado apenas em via recursal. Não se trata de documento novo, que não estava acessível ou disponível quando da intimação para a sua apresentação nos autos. Preclusão da prova técnica, que repercute em desfavor do réu, nos termos da decisão mantida por esta C. Câmara. Declaração de nulidade do empréstimo e inexigibilidade dos descontos, acompanhada da determinação de restituição de valores. Manutenção. Dano moral. Reconhecimento. Além de todo o transtorno evidentemente experimentado e a necessidade de vir a Juízo para buscar a anulação do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados em razão dele, acrescenta-se o risco a subsistência como elemento que traz à vítima angústia e preocupação exacerbada, ultrapassando o mero aborrecimento. Desgaste psicológico. Perda de tempo útil ou livre. Indenização arbitrada no valor de R$10.000,00. Condenação que não pode ser insignificante em relação à capacidade econômica do ofensor, sob pena também de prejudicar o caráter pedagógico com viés de desestimular e inibir a reiteração do ilícito. Devolução do valor recebido pela parte autora deverá ser realizada pelas vias administrativas, sem se falar em compensação nos autos. Sentença integralmente mantida. – RECURSO DESPROVIDO.